Tribunal: TJMT
Processo: 1026125-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026125-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BORIAN - CPF: 043.901.219-87 (AGRAVANTE), HELENA LOURENCO BORIAN - CPF: 030.418.889-12 (AGRAVANTE), CLAIR RABAIOLI - CPF: 318.012.261-72 (AGRAVANTE), ADELIA NEVES DA MAIA - CPF: 358.634.201-20 (AGRAVANTE), CLAUDETE RABAIOLI - CPF: 318.163.981-87 (AGRAVANTE), JORGE ASSEF FILHO - CPF: 174.074.191-91 (AGRAVANTE), CLEUSA MARIA RABAIOLI - CPF: 426.066.919-20 (AGRAVANTE), CLEOMAR RABAIOLI - CPF: 615.604.801-49 (AGRAVANTE), VANIA APARECIDA RIBEIRO RABAIOLI - CPF: 856.891.811-53 (AGRAVANTE), CLEONICE FATIMA RABAIOLI - CPF: 358.630.301-78 (AGRAVANTE), REINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 469.242.051-00 (AGRAVANTE), IVO RABAIOLI - CPF: 106.530.829-91 (AGRAVANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), NELDI AULER MANICA - CPF: 013.093.476-38 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (PROCURADOR), CLEVENILTON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 002.478.586-50 (ADVOGADO), MAURICIO MIGUEL DA MOTA - CPF: 618.642.426-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS - REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – ART. 55, § 3o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil determina a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

II - A escritura de confissão de dívida que embasa a execução de título na Comarca de Itiquira/MT tem estreita relação com o objeto da ação ordinária anulatória de ato jurídico que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT, de modo que as ações devem ser reunidas para evitar a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, sendo imperioso o julgamento conjunto dos processos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO BATISTA BORIAN
e
OUTROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico de no 0003875-93.2014.8.11.0037, ajuizada por
NELDI AULER MANICA
, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Itiquira/MT.

Para tanto, os agravantes alegam que é equivocado o entendimento do juízo acerca da existência de conexão entre os processos, pois, além das partes não serem as mesmas, os documentos públicos objetos das ações que tramitam em Primavera do Leste/MT e Itiquira/MT são completamente distintos.

Salientam que a reunião destes processos já foi intentada uma vez em outra ocasião e indeferida pelo juízo de base, sendo este mais um motivo para que os autos permaneçam tramitando na Comarca de Primavera do Leste/MT.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 70412976).

Sem contrarrazões (id. 75491967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Itiquira/MT.

Os agravantes alegam que é equivocado o declínio de competência operado, pois não há conexão entre os processos, já que, além das partes não serem as mesmas, os documentos públicos objetos das ações que tramitam em Itiquira/MT e em Primavera do Leste/MT são completamente distintos.

Sem razão, todavia.

É que o artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil determina a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Transcreve-se, por oportuno, o dispositivo:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA - OBRA CONDOMINIAL IRREGULAR - AÇÃO DEMOLITÓRIA - POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO - NÃO OBSERVÂNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA.
Por dicção do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
". O julgamento isolado de apenas uma das ações conexas enseja o reconhecimento de nulidade da sentença
”. (TJ-MG - AC: 10000191214055001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 18/05/2020) (g.n.)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
(CPC/2015 55 §3o).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal
”. (TJ-DF 07088243720208070000 DF 0708824-37.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 01/06/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

No caso concreto, a escritura de confissão de dívida que embasa a execução de título na Comarca de Itiquira/MT tem estreita relação com o objeto da ação ordinária anulatória de ato jurídico que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT.

A ação anulatória que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT tem por finalidade a nulidade das Escrituras Públicas de Compra e Venda de Imóveis Rurais c/c Cessão de Crédito e Outras Avenças (id. 69789461 - Pág. 13), negócios jurídicos supostamente originários de fraude e simulação e, portanto, ilícitos, dos quais decorrem o título que que embasa a demanda executiva no Juízo de Itiquira/MT.

Portanto, as ações devem ser reunidas para evitar a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, sendo imperioso o julgamento conjunto dos processos.

Por tais razões, não há nada o que reparar na decisão de base.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021